Tribunal: TJDFT
Processo: 0734650-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LIMITAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.085/STJ). INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DA LEI 10.820/03. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos de ação de obrigação de não fazer visando à limitação de descontos na conta corrente da autora em decorrência de empréstimos bancários. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Afirma que o Código do Consumidor não traz em seu texto qualquer disposição que impeça a aplicação dos contratos firmados com a mutuária. Tece considerações acerca do impacto da atuação judicial em matéria econômica. Pede a redução dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados.
2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. 2.1. Recentemente, no julgamento do Tema 1.085, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
3. O STJ entendeu pela inaplicabilidade da limitação da Lei 10.820/03 para os contratos de empréstimo bancário com previsão de desconto em conta corrente, questão objeto dos presentes autos. 3.1. Portanto, pode a instituição financeira debitar na conta corrente da apelada as parcelas dos contratos, sem a necessidade de observância do limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração após descontadas as consignações compulsórias.
4. A natureza jurídica da presente demanda (ação de obrigação de não fazer) impede que o parâmetro a ser utilizado na fixação dos honorários advocatícios seja o valor da condenação. Isto porque a condenação na obrigação de não fazer não possui montante econômico aferível. 4.1. Diante da impossibilidade de se pautar no valor da condenação ou no proveito econômico obtido, em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC, o parâmetro a ser utilizado é o valor da causa, este fixado em (R$ 50.634,48). 4.2. Em virtude da inversão da sucumbência, necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais com a condenação da autora no pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 11% sobre o valor da causa, em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida.
5. Recurso provido.